Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804603-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO – EXECUÇÃO DA PENA – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo em razão de já haver condenação transitada em julgado em desfavor do paciente no processo-origem, por delito de roubo.

Já o
periculum libertatis
(assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública), como fundamentado pelo Juízo, se dá em razão da clara intenção do denunciado em se esconder, furtando-se da aplicação da lei penal, pois a execução da pena imposta ao paciente ainda não havia sido iniciada, pois este não havia sido localizado no endereço do processo, em que pese as diligências e esforços da Vara Penal de Execução.

Insta salientar que, a quando da solicitação do encaminhamento do paciente ao Sistema Penitenciário, restou esclarecido que este fosse direcionado ao regime adequado, qual seja, o aberto (ID n. 5207713). Logo, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade na prisão do paciente.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 07 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RICARDO AUGUSTO MINAS DA SILVA
, em favor de
LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Aduz que o Paciente, na hipótese, preso provisoriamente, desde 05/05/2021, foi processado e condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Afirma que o paciente interpôs Apelo Criminal sob n° 0009602-54.2010.8.14.0401, tendo a Eg. 3ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, em sessão de julgamento, do dia 12/06/2018, foi dado parcial provimento ao referido recurso, para redimensionar a pena definitiva, em 04(quatro) anos e 10 (dez) dias-multa de reclusão, em regime aberto, tendo o v. acórdão transitado em julgado em 13/06/2018.

Assevera que, uma vez estabelecido ao paciente, o regime aberto de cumprimento da pena, o r. Juiz
a quo
decretou a prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei pena sob a premissa de que o Coacto não havia sido localizado em seu endereço. Todavia, referido fundamentação não sustenta, porquanto a decretação da prisão cautelar revela-se incompatível com o regime aberto fixado por esse Eg. Tribunal de Justiça.

Alega, em suma, ausência de fundamentação idônea na decisão segregatória; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento definitivo do
writ
. No mérito, requer a concessão da ordem para que possa cumprir a pena em regime aberto, com monitoramento eletrônico, haja vista, já ter ocorrido o trânsito em julgado de sua condenação e a revogação da manutenção da prisão preventiva, por se encontrar em situação mais gravosa do que o regime de pena aberto.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, que por sua vez determinou a redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção. (ID n. 5211039).

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, entendi por bem
indeferi-lo
, determinando que fosse oficiado ao Juízo
a quo
, para que prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida fossem os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

(Id n. 5215790)

O Juízo
a quo
prestou, em suma, as seguintes informações (Id n. 5237529, p. 02/03):

“(...) Trata-se de processo criminal instaurado contra LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA denunciado pela prática do crime tipificado no Art. 157, § 2º, I do CPB.

Consta da inicial acusatória que no dia 24/05/2010, por volta de 19:00h, quando a vítima caminhava pela Trav. Cintra, próximo à Rua Dr. Assis e, ao passar em frente a uma residência foi surpreendida pelo acusado que estava sentado na porta de uma casa, ocasião em que roubou a bolsa contendo algumas peças de roupas. Ato contínuo, o denunciado exigiu que fosse entregue a bolsa tira colo e, ante a resistência da vítima, mostrou um facão conseguindo levar a referida bolsa.

Narra a denúncia, ainda, que após o assalto o acusado empreendeu fuga, mas a vítima começou a gritar sendo o acusado perseguido por populares e para se defender, o ora paciente passou a jogar os pertences da vítima pelo chão e a exibir o facão a quem se aproximasse. Em seguida, entrou no Beco do Carmo, ficou encurralado por populares até a chegada de uma viatura policial, quando foi conduzido até uma Delegacia de Polícia.

A denúncia acompanhada do Inquérito Policial e do rol de testemunhas foi recebida no dia 04/11/2010 (fl. 81).

Devidamente citado, o acusado apresentou Resposta a Acusação (fls. 98/100).

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 12.09.2012, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do acusado (fls. 114/115).

A testemunha Nilzolinda do Socorro Coelho Borges foi ouvida através de Carta Precatória na Comarca de Macapá/AP (fls. 124/125).

Apresentadas as alegações finais pelas partes, este Juizo prolatou sentença no dia 15.04.2016 condenando o acusado, tendo o sentenciado, ora paciente, LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA sido condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a qual deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado.

O réu interpôs recurso de Apelação tempestivo (f.143). O recurso foi recebido no dia 19.05.2016 (145), apresentou suas razões recursais às fls. 146/167. Contrarrazões ao recurso apresentadas as fls.169/173. Os autos foram remetidos ao TJE no dia 04.08.2016 (fl. 177).

Em Acórdão de n° 192.101 esse E. Tribunal de Justiça conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena base, fixando-a em seu mínimo legal, afastando ex oficio a majorante pelo uso de arma, por se tratar de arma branca, restando a pena definitiva do recorrente, ora paciente, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delitivo a ser cumprida inicialmente em regime aberto (fls.195/201). O referido Acórdão transitou em julgado no dia 08.10.2018 (fl.212)

Foi expedido ofício à SEAP encaminhando o apenado, ora paciente, para iniciar o cumprimento de sua pena (f.224). Comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (fl. 228). (...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 5256302)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo, na parte que interessa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 5207712):

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o acusado LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA foi devidamente julgado, sentenciado e condenado por este juízo, com a interposição de recurso de Apelação Criminal, o qual também foi devidamente instruído e julgado, não sendo localizado no endereço do processo, em que pese as diligências e esforços desta Vara Penal. Observando, ainda, que até a presente data, não foi iniciada a execução da pena imposta na sentença condenatória e, Acórdão, Relatório e Voto do TJE-PA, em que pese as diligências e esforços do juízo, passo a analisar a necessidade da prisão de LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA, com a finalidade de iniciar a execução penal.

Brevemente relatado. Decido.

Para subsistir a prisão, mister se faz que estejam presentes os pressupostos da manutenção da custódia (art. 312 CPP). Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos nos autos, através de depoimento das testemunhas, das diligências policiais e do poder judiciário.

A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da clara intenção do denunciado em se esconder, furtando-se da aplicação da lei penal. Diante disto a importância a necessidade da custódia para garantir a ordem pública.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008.) (...).

Diante do exposto, com base no art. 283 e art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO em desfavor do sentenciado LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo em razão de já haver condenação transitada em julgado em desfavor do paciente no processo-origem, por delito de roubo.

Já o
periculum libertatis
(assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública), como fundamentado pelo Juízo, se dá em razão da clara intenção do denunciado em se esconder, furtando-se da aplicação da lei penal, pois a execução da pena imposta ao paciente ainda não havia sido iniciada, pois este não havia sido localizado no endereço do processo, em que pese as diligências e esforços da Vara Penal de Execução.

Insta salientar que, a quando da solicitação do encaminhamento do paciente ao Sistema Penitenciário, restou esclarecido que este fosse direcionado ao regime adequado, qual seja, o aberto (ID n. 5207713). Logo, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade na prisão do paciente.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 07 de junho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/06/2021